Tribunal: TJSP
Processo: 2143956-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
IA): Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Determinação de COMPROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO.
Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, com determinação de comprovação e homologação do pedido de desistência na execução coletiva.
A

Ementa:
IA): Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Determinação de COMPROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA EXECUÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO.
Cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, com determinação de comprovação e homologação do pedido de desistência na execução coletiva.
A questão em discussão consiste em dizer se o protocolo do pedido de desistência na execução coletiva é suficiente para o prosseguimento da execução individual, sem necessidade da homologação do pedido.

Razões de Decidir. O protocolo do pedido de desistência na execução coletiva é suficiente para o prosseguimento da execução individual.

Dispositivo. Decisão reformada. Recurso de agravo provido.